Tribunal: CARF
Processo: 10380.731177/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL (EMPRESAS/SEGURADOS) E PARA OS TERCEIROS.
Todas as remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não estiverem declaradas, impõe-se o lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO 6.042 /2007. LEGALIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. MUNICÍPIOS.
O Decreto 6.042/2007, em seu Anexo V, reenquadrou a Administração Pública em geral no grau de periculosidade médio, majorando a alíquota do Seguro de Acidentes de Trabalho (SAT) para 2%, o que se aplica a todos os municípios.
Inexiste óbice legal ao enquadramento, por decreto, das atividades perigosas desenvolvidas no ambiente de trabalho, conforme as atividades preponderantes definidas pelo respectivo CNAE, escalonadas em graus de risco leve, médio ou grave, para fins de fixação da contribuição ao SAT.
REVISÃO DE LANÇAMENTO. CONTENCIOSO FISCAL.
No contexto do contencioso fiscal, disciplinado pelo Decreto n. 70.235/1972, ocorre o controle de legalidade do lançamento, inclusive com a possibilidade de revisão do crédito tributário lançado, no todo ou em parte, desde que as argumentações do sujeito passivo estejam respaldadas em robusto conjunto probatório e abrigue-se na legislação tributária e previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa de ofício integra o crédito tributário e decorre de norma cogente, aplicando-se sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
É defeso ao julgador administrativo pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de lei tributária, a teor do Enunciado n, 2 de Súmula CARF, restando assim prejudicada qualquer inferência acerca do caráter confiscatório de multa de ofício prevista em norma cogente.
Inexiste previsão legal para redução de multa de ofício ao patamar de 30%.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.731177/2017-34
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.020 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE CAPISTRANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL (EMPRESAS/SEGURADOS) E
PARA OS TERCEIROS.
Todas as remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não
estiverem declaradas, impõe-se o lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA.
DECRETO 6.042 /2007. LEGALIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM
GERAL. MUNICÍPIOS.
O Decreto 6.042/2007, em seu Anexo V, reenquadrou a Administração Pública
em geral no grau de periculosidade médio, majorando a alíquota do Seguro de
Acidentes de Trabalho (SAT) para 2%, o que se aplica a todos os municípios.
Inexiste óbice legal ao enquadramento, por decreto, das atividades perigosas
desenvolvidas no ambiente de trabalho, conforme as atividades preponderantes
definidas pelo respectivo CNAE, escalonadas em graus de risco leve, médio ou
grave, para fins de fixação da contribuição ao SAT.
REVISÃO DE LANÇAMENTO. CONTENCIOSO FISCAL.
No contexto do contencioso fiscal, disciplinado pelo Decreto n. 70.235/1972,
ocorre o controle de legalidade do lançamento, inclusive com a possibilidade
de revisão do crédito tributário lançado, no todo ou em parte, desde que as
argumentações do sujeito passivo estejam respaldadas em robusto conjunto
probatório e abrigue-se na legislação tributária e previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
A multa de ofício integra o crédito tributário e decorre de norma cogente,
aplicando-se sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
É defeso ao julgador administrativo pronunciar-se sobre inconstitucionalidade
de lei tributária, a teor do Enunciado n, 2 de Súmula CARF, restando assim
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.731177/2017-34
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.020 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731177/2017-34

prejudicada qualquer inferência acerca do caráter confiscatório de multa de
ofício prevista em norma cogente.
Inexiste previsão legal para redução de multa de ofício ao patamar de 30%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny Medeiros
da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 02/01/2018 mediante os Autos de Infração (AI) - Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador - valor total de R$ 892.207,77 - e Contribuições para outras entidades
e fundos (Terceiros) - valor total de R$ 1.380,28, conforme discriminado no relatório de
procedimento fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 26/11/2018, a
impugnante, agora Recorrente interpôs recurso voluntário em 18/12/2018 (e-fl. 398) esgrimindo
os seguintes argumentos: i) valores já pagos e não aproveitados no lançamento na ordem de R$
327.135,10; ii) erro na quantificação das diárias que excederam 50% da remuneração, no total de
R$ 33.900,00; iii) valores lançados erroneamente pela fiscalização como valores pagos à
contribuintes individuais; iv) possibilidade de revisão do lançamento; v) erro de enquadramento
para fins de lançamento de contribuição ao GILRAT; e vi) caráter confiscatório da multa de
ofício.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.020 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731177/2017-34

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos do Decreto n.
70.235/1972, portanto, dele conheço.
Para uma melhor contextualização deste contencioso administrativo fiscal,
resgato, no essencial, o relatório da decisão recorrida:
[...]
Trata-se de auditoria fiscal realizada pelo Auditor-Fiscal Domingos Sávio Furtado
Barbosa no ente MUNICIPIO DE CAPISTRANO referentes as contribuições
previdenciárias devidas pela empresa para a SEGURIDADE SOCIAL e contribuição
social para os TERCEIROS incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais autônomos declarados ou não declarados na
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social -
GFIP.
[...]
Na impugnação de fls 286 a 359 o ente alega, em síntese, que:
III – DA APURAÇÃO ENTRE OS VALORES DEVIDOS X VALORES JÁ PAGOS.
FLS 287 a 291
· Há valores pagos e não aproveitados, conforme tabela fls. 289/290 e anexos 01, 02,
03, 04 e 05;
IV – DAS DIÁRIAS QUE EXCEDERAM 50% DA REMUNERAÇÃO.FLS. 291 a 292
· A RAIS de 2013 em anexo e planilhas anexas – diárias lançadas pela fiscalização
distorcem os salários-de-contribuição, prtanto requer retificação e ou anulação do
lançamento.
V – EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - FLS 292
Em relação aos valores lançados pela fiscalização como contribuintes individuais no
ano 2013 , esses valores referem-se ao fornecimento de refeições prontas, dentre outros,
mercadorias:
pães, lanches, refeições, e, até pagamentos as pessoas jurídicas, conforme comprovam
documentos acostados.
VIII – DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO. FLS. 300 A 305
· A multa aplicada tem caráter confiscatório, requer a redução para 30%.
[...]

Conforme se observa, a Recorrente reproduz, ipsis litteris, os termos da
impugnação apresentada ao órgão julgador de primeira instância, colacionando, todavia,
planilhas de e-fls. 419/426 referentes a competências (2014) diversas daquelas consignadas nos
lançamentos em apreço (2013).
Pois bem.
Da apuração entre os valores devidos x valores já pagos
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.020 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731177/2017-34

A Recorrente alega que a autoridade lançadora desconsiderou os valores
efetivamente pagos em cada mês, procedendo, tão-somente, ao lançamento das diferenças
encontradas, sem deduzir os valores pagos a maior em relação GFIP declarada.
É dizer, segundo a Recorrente, no lançamento em apreço há valores já recolhidos
para as respectivas competências, que alcançam o montante de R$ 327.135,10, conforme
discriminado na tabela a seguir:

Neste processo, informa a autoridade lançadora no relatório do procedimento
fiscal - encerramento parcial:
[...]
7 Constituição do crédito da OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
7.1 Foram emitidos os Autos de Infração:
7.1.1 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA EMPRESA - RUBRICAS A
SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS A TRIBUTAÇÃO – CÓDIGO
2141 e 2158
Contribuições previdenciárias patronais destinadas à Seguridade Social, não declaradas
em GFIP, incidentes sobre as remunerações dos servidores não regidos por RPPS,
contribuintes individuais e transportadores autônomos cujas remunerações devidas,
pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês, verificado pelo comparativo
da Folha de Pagamento X GFIP e pelo comparativo do Sistema de Informações
Municipais – SIM X GFIP (divergências).
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.020 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731177/2017-34

7.1.2 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA EMPRESA – DIÁRIAS -
RUBRICAS
A
SEGURADOS
EMPREGADOS
NÃO
OFERECIDAS
A
TRIBUTAÇÃO – CÓDIGO 2141
Contribuições previdenciárias patronais destinadas à Seguridade Social, referente a
remuneração de diárias pagas pelo valor individual por mês maior que 50% (cinquenta
por cento) que o salário, e não declaradas em GFIP, verificado pelo Sistema de
Informações Municipais – SIM empenho de diárias (divergências).
7.1.3 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA EMPRESA – GILRAT -
RUBRICAS
A
SEGURADOS
EMPREGADOS
NÃO
OFERECIDAS
A
TRIBUTAÇÃO – CÓDIGO 2158
Com base nas informações prestadas em GFIP, a fiscalização realizou batimento entre
as contribuições declaradas pelo contribuinte e as efetivamente devidas resultando no
lançamento das diferenças declaradas a menor (divergências).
7.1.4 CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS – CÓDIGOS
2278 e 2290.
Contribuições destinadas a outras entidades ou fundos quais sejam:
SEST (Serviço Social do Transporte) e SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte) sobre o total das remunerações de transportadores autônomos não
declaradas em GFIP, conforme previsto em legislação própria.
[...]
Entretanto, não obstante ter informado a existência de recolhimentos mediante
GPS, conforme discriminado na tabela acima, a Recorrente não colaciona aos autos tais
comprovantes de recolhimentos, bem assim não esclarece se os pagamentos efetuados referem-se
às rubricas objeto do lançamento, a saber, 2141, 2158, 2278 e 2290.
Nesse contexto, entendo oportuno resgatar a decisão recorrida:
[...]
Observa-se que as Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social – GFIP foram declaradas e transmitidas pelo Município pelo sistema
SEFIP-GFIP pela Internet, por meio do Conectividade Social, segundo o que consta no
banco de dados da Receita Federal do Brasil, DOCUMENTOS DIVERSOS - FLS. 30 A
252, DOCUMENTOS DIVERSOS - RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO – FLS
253 A 265 – 270 A 272 e DOCUMENTOS DIVERSOS - FLS. 266 A 269.
De forma que quem alimenta o sistema SEFIP-GFIP é o próprio contribuinte e este tem
a total responsabilidade pelas informações transmitidas nas GFIP originárias, como
também das GFIP-RETIFICADORAS, estas substituem as GFIP originárias, como
se depreendem do o MANUAL DA GFIP/SEFIP - PARA USUÁRIOS DO SEFIP 8.4,
in verbis:
[...]
Constata-se que a Autoridade Lançadora verificou que o ente Municipal não declarou
todos os fatos geradores nas Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social – GFIP.
A Autoridade Lançadora considerou que os salários-de-contribuição insertas nas Guias
de Recolhimentos do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP são
valores de caracteres de confissões de dívida e essas GFIP são instrumentos habeis e
suficientes para a exigência do tributo declarado.
Conseqüentemente, todos os pagamentos gerados pelo sistema SEFIPGFIP estão
vinculados as Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social – GFIP.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.020 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731177/2017-34

De modo que todos os fatos geradores não insertos nas Guias de Recolhimentos do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP não têm recolhimentos
correspondentes, segundo o RELATÓRIO DO PROCEDIMENTO FISCAL - AUTO
DE INFRAÇÃO – fls. 31 a 43, item 7.
Portanto, as alegações do impugnante não procedem, pois os valores dos ANEXO 01 –
BATIMENTO GFIP X GPS - FLS. 306 A 332, ANEXO 04 – CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS APÓS NOVO CÁLCULO. FLS. 351 A 354,
ANEXO 05 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA – PATRONAL
– FLS. 355 A 357ANEXO 05 – RESUMO FINAL – FLS. 358 A 359, são referentes as
contribuições previdenciárias declaradas nas Guias de Recolhimentos do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP.
O impugnante deveria demonstrar competência por competência todos os fatos
geradores insertos nas Guias de Recolhimentos do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social – GFIP declaradas e confrontar com os fatos geradores constantes no
Auto de Infração e no RELATÓRIO DO PROCEDIMENTO FISCAL - AUTO DE
INFRAÇÃO – fls. 25 A 29, DOCUMENTOS DIVERSOS - FLS. 30 A 252,
DOCUMENTOS DIVERSOS - RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO – FLS 253
A 265 – 270 A 272 e DOCUMENTOS DIVERSOS - FLS. 266 A 269.
E, dos batimentos dessas GFIP X os salários-de-contribuição devidos, comprovar
que os recolhimentos das contribuições previdenciárias abrangem as contribuições
insertas nas GFIP e as do lançamento, pois o ônus probatório é de quem alega,
consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que
regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários da
União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e
outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, in verbis:( grifei)
[...]
Desta forma, não merece reparo a decisão recorrida.
Das diárias que excederam 50% da remuneração
A Recorrente argumenta que a autoridade lançadora não estabeleceu qualquer
critério para lançar os valores pagos a título de diárias que excederam 50% da remuneração.
Segundo a Recorrente, a autoridade lançadora não verificou os valores pagos a
título de salário, que restam comprovados na RAIS, decorrendo lançamento a maior no valor de
R$ 33.900,00.
Todavia, a autoridade lançadora é expressa em afirmar que as diárias pagas pelo
valor individual excederam em 50% os respectivos salários, conforme divergências verificadas
no empenho de diárias consignadas no Sistema de Informações Municipais (SIM).
Ao tratar da matéria, assim posicionou o órgão julgador de primeira instância:
[...]
Constata-se que a Autoridade Lançadora detalha forma minuciosa o procedimento
fiscal, como se depreendem do RELATÓRIO DO PROCEDIMENTO FISCAL - AUTO
DE INFRAÇÃO – fls. 25 A 29, DOCUMENTOS DIVERSOS - FLS. 30 A 252,
DOCUMENTOS DIVERSOS - RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO – FLS 253
A 265 – 270 A 272 e DOCUMENTOS DIVERSOS - FLS. 266 A 269.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.020 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731177/2017-34

Com relação a rubrica - diárias a Autoridade Lançadora aponta de forma clara os fatos
geradores dos salários-de-contribuição, segundo RELATÓRIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL - AUTO DE INFRAÇÃO – fls. 25 A 29, transcrição abaixo:
7.1.2 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA EMPRESA – DIÁRIAS -
RUBRICAS
A
SEGURADOS
EMPREGADOS
NÃO
OFERECIDAS
A
TRIBUTAÇÃO – CÓDIGO 2141 Contribuições previdenciárias patronais destinadas à
Seguridade Social, referente a remuneração de diárias pagas pelo valor individual por
mês maior que 50% (cinquenta por cento) que o salário, e não declaradas em GFIP,
verificado pelo Sistema de Informações Municipais – SIM empenho de diárias
(divergências).
De modo que a alegação do impugnante não procede, pois os fatos geradores não se
originaram da RAIS 2013.
Portanto, não há como acolher as alegações do impugnante.
Não merece reparo a decisão recorrida.
Do contribuinte individual
A Recorrente afirma que a autoridade lançadora apurou valores liquidados para
contribuintes individuais das categorias de autônomos e transportadores autônomos através do
sistema SIM, enfatizando que constatou que nem todos os contribuintes foram declarados em
GFIP.
No entendimento da Recorrente, a autoridade lançadora quedou-se em erro, vez
que considerou como contribuinte individual valores referentes ao fornecimento de refeições
prontas, e até mesmo valores referentes ao ressarcimento de despesas médicas, conforme
comprovam documentos acostados.
Ocorre que os empenhos de e-fls. 52/251 dos autos informam pagamentos a
pessoas físicas em face de prestações de serviços de naturezas diversas, conforme discriminado
no campo "histórico do empenho", o que robustece a tese da autoridade lançadora no sentido de
tratar-se, na espécie, de pagamentos efetuados a contribuintes individuais, ao tempo em que
desautorizam as alegações da Recorrente.
Nessa perspectiva, assim se pronunciou a decisão recorrida:
[...]
A Autoridade Lançadora constatou pagamentos as pessoas naturais, por se tratarem de
prestações de serviços, evidenciam que essas pessoas naturais são segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na categoria de contribuintes
individuais, portanto, deveriam ser informado nas Guias de Recolhimentos do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP .
De forma que as alegações do impugnante não têm fundamentos, além do mais, o
ANEXO 03 – RELAÇÃO DE PESSOAS QUE FORNECERAM MERCADORIAS
LANÇADAS COMO CONTRIBUINTES INDIVIUDAIS FLS. 346 A 351, comprovam
os pagamentos as pessoas naturais.
Se, fossem fornecimentos de materiais ou mercadorias deveriam ser comprovadas com
as notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas, e, também, pelas devidas licitações
públicas para cada caso concreto.
De maneira que o impugnante deveria ter apresentado especificadamente as notas
fiscais de pagamentos as pessoas jurídicas confrontados os pagamentos as pessoas
naturais insertos no lançamento, comprovados por documentos idôneos, pois o ônus
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.020 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731177/2017-34

probatório é de quem alega, consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal e outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, in verbis:
[...]
Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações, não há como acolher
os argumentos de sua impugnação.
[...]

Mais uma vez, não merece reparo a decisão recorrida.
Da possibilidade da revisão de lançamento
A Recorrente reclama pela revisão dos lançamentos em apreço, vez que entende
indevidos em parte.
No contexto do contencioso fiscal, disciplinado pelo Decreto n. 70.235/1972,
ocorre o controle de legalidade do lançamento, inclusive com a possibilidade de revisão do
crédito tributário lançado, no todo ou em parte, desde que as argumentações do sujeito passivo
estejam respaldadas em robusto conjunto probatório e abrigue-se na legislação tributária e
previdenciária, o que não se vislumbra na espécie.
Da GILRAT
A Recorrente reclama que a autoridade lançadora aplicou o percentual de 2% para
fins de contribuição ao GILRAT, ajustando-o à alíquota FAP nas respectivas competências.
Aduz que se enquadra no risco mínimo (leve), correspondente ao percentual de 1%, e assim
contribuía à Previdência Oficial, tendo em vista que a maioria dos seus funcionários desempenha
atividades burocráticas.
Não obstante reconhecer que com o advento do Decreto n, 6.042/2007, que
alterou o Anexo V do Decreto n. 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social), as atividades
da Administração Pública passaram à alíquota de 2%, entende a Recorrente que o referido
decreto carece de suporte legal, vez que, segundo ela, nos termos do art. 22, § 3°., da Lei n.
8.212/1991, tal alteração caberia ao Ministério do Trabalho, com base em estatísticas de acidente
de trabalho apuradas em inspeção própria. É dizer, nas palavras da Recorrente, o Decreto n.
3.042/2007 é ilegal.
Em que pese ser defeso ao julgador administrativo inferir acerca de legalidade ou
constitucionalidade de atos normativos (Enunciado n. 2 de Súmula CARF), é de se destacar que
o art. 22, § 3°., da Lei n. 8.212/1991, é expresso ao definir a competência para o mister:
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.020 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731177/2017-34

incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
[...]
§ 3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com
base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o
enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso
II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes.
(grifei)
[...]
É dizer, não se vislumbra qualquer ofensa ao dispositivo legal.
Noutro giro, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
sentido da legitimidade do Decreto n. 6.042/2007 ao enquadrar a Administração Pública em
geral no grau médio de periculosidade, majorando em 2% da contribuição do GILRAT,
conforme se depreende dos julgados a seguir colacionados:
AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AgInt na PET
no REsp 1.704.759/RS 2017/0272431-8 (STJ) - Publicado em 16/11/2018
EMENTA
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO - SAT.
MAJORAÇÃO
DE
ALÍQUOTA.
DECRETO
6.042
/2007.
LEGALIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C.
NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão
monocrática (fls. 457-459, e-STJ) que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de
origem, em observância aos arts. 543-B, § 3o, e 543-C, §§ 7o e 8o, do CPC e 1.040 e
seguintes do CPC /2015. Diante das argumentações trazidas no Regimental, a decisão
agravada foi reconsiderada e passou-se ao exame do Recurso Especial. 2.
Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou a lide e solucionou
integralmente a controvérsia sem incorrer em omissão, contradição ou erro material. 3.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual é legítima a majoração em 2% (dois por cento)
da contribuição ao RAT (antigo "SAT"), estabelecida pelo Decreto 6.042/2007, que
enquadrou a atividade da Administração Pública em geral no grau médio de
periculosidade. Precedente: AgRg no REsp 1.515.647/PE, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.6.2015, DJe 16.6.2015. 4. Ademais,
as Turmas que integram a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmaram que
a discussão sobre a alteração de alíquota da contribuição ao SAT, em função do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), por norma constante de ato infralegal, é estritamente
de natureza constitucional. 5. O STJ tem entendimento pacífico de que a aferição do
quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência
de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em Recurso Especial, tendo
em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ. 6.(grifei)
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.020 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731177/2017-34

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AgRg no REsp
1.451.021/PE 2014/0096973-6 (STJ) - Publicado em 20/11/2014
EMENTA
CONTRIBUIÇÃO PARA O RAT (RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO),
ANTIGO SAT. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO N. 6.042 /2007.
LEGALIDADE. 1. O Decreto n. 6.042 /2007, em seu Anexo V, reenquadrou a
Administração Pública em geral no grau de periculosidade médio, majorando a
alíquota do Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT para 2%, o que se aplica a
todos os municípios. 2. A jurisprudência desta Corte entende pela legalidade do
enquadramento, por decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela empresa,
escalonadas em graus de risco leve, médio ou grave, com vistas a fixar a
contribuição o SAT (art. 22 , II , da Lei n. 8.212 /1991). (REsp n. 389.297/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, DJ 26.5.2006). Precedentes. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento. (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1345447
PE 2012/0199945-7 (STJ) - Publicado em 14/08/2013
EMENTA
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO - SAT.
MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO N. 6.042 /2007. LEGALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. O Decreto n. 6.042 /2007, em seu Anexo V, reenquadrou a
Administração Pública em geral no grau de periculosidade médio, majorando a
alíquota do Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT para 2% (dois por cento), o
que se aplica, de todo, aos municípios. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido da legalidade do enquadramento, mediante decreto, das atividades
perigosas desenvolvidas pela empresa, escalonadas em graus de risco leve, médio
ou grave, com vistas a fixar a contribuição o SAT (art. 22 , II , da Lei n. 8.212
/1991). Agravo regimental improvido. (grifei)
Não merece reparo a decisão recorrida.
Do caráter confiscatório da multa de ofício
A Recorrente alega que a multa de ofício aplicada, no percentual de 75%, afigura-
se desproporcional em relação à conduta que se visa a coibir, qual seja, o recolhimento a menor a
título de tributo. Conclui que a referida sanção quando aplicada no percentual de 75% possui
caráter confiscatório, e requer a redução para o patamar de 30%.
Ocorre que a multa de ofício de 75% integra o crédito tributário e decorre de
norma cogente (art. 44, I, da Lei n. 9.430/1996), e, no caso concreto, é incontroverso que a
Recorrente declarou em GFIP, nas competências 10 a 13/2013, alíquota GILRAT de 1%, bem
assim FAP a menor em todas as competências (01 a 13/2013), defluindo lançamento pela
diferença (Infração: GILRAT de empregados não oferecido à tributação dif RAT 2013 - Código
2158); nas competências 01 a 12/2013, não declarou, nem recolheu, GILRAT sobre as diárias
pagas a empregados que excederam os salários em 50% (Infração: GILRAT sobre rubricas de
empregados não oferecidas à tributação diárias 2013 - Código 2158); nas competências 01 a
12/2013, não declarou, nem recolheu, GILRAT sobre folha de pagamento (Infração: GILRAT
sobre rubricas de empregados não oferecidas à tributação FP 2013 - Código 2158).
Ademais, ainda que confiscatória fosse a multa de ofício de 75% e assim ferisse
comando constitucional, é defeso ao julgador administrativo pronunciar-se sobre
inconstitucionalidade de lei tributária, a teor do Enunciado n, 2 de Súmula CARF.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.020 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.731177/2017-34

De se observar ainda que inexiste previsão legal para reduzir a multa de ofício ao
patamar de 30%.
Nessa perspectiva, correto o lançamento da multa de ofício de 75%.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital